Tribunal: TJBA
Processo: 8003574-68.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003574-68.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA DILENE SILVA CASTRO

Advogado(s)
:
ROGERIS PEDRAZZI, CLAUDIA REGINA MOSSINI, THIAGO DA SILVA SANTOS, EDUARDO SANTOS LUCCHESE

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
ANANDA JORGE MATTOS, AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PERMISSÃO. JUROS DE MORA FIXADOS EM PATAMAR ABUSIVO. LIMITAÇÃO A TAXA DE 1% AO MÊS. ART. 406 DO CC. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A decisão embargada examinou expressamente a capitalização mensal de juros, com base na Súmula 541 do STJ, reconhecendo sua validade quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal.

2. Constatada omissão do Acórdão quanto à análise da cláusula contratual que estipula juros moratórios de 6% ao mês, impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios para suprir o vício.

3. A estipulação de juros moratórios em 6% ao mês, embora possível por convenção, configura abusividade quando ultrapassa os limites legais e contraria os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, devendo ser limitada a 1% ao mês conforme interpretação do art. 406 do Código Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8003574-68.2021.8.05.0154
,
em que figuram, como embargante,

MARIA DILENE SILVA CASTRO
, e, como embargado,
S & E PATRIMONIAL LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER EM PARTE
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)